Tribunal: STF
Processo: ARE 852781
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA. PROMOCÃO A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA.



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula nº 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA, PARA QUE OS PROVENTOS SEJAM CALCULADOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO DE ‘SEGUNDO-SARGENTO PM’. INCABIMENTO. PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR DE ‘TERCEIRO-SARGENTO PM’. LEGALIDADE. PREVISÃO DO ART. 21, CAPUT, DA LC Nº 59/2004. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.